Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-75.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de justiça gratuita formulado na apelação interposta por GREUSE DE MELO em face à sentença proferida pela Juíza da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. Não recolheu o preparo e requereu a gratuidade de justiça para esta instância recursal. Intimada, não comprovou os pressupostos para a gratuidade (ID 77619019). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o(...) §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, franqueou-se à apelante a oportunidade de comprovar os requisitos à concessão da justiça gratuita. Porém, quedou-se inerte, porquanto não juntou qualquer documento que demonstrassem estado econômico e financeiro condizente com a concessão do benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o benefício de justiça gratuita. Faculto à apelante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906